Tribunal: TJPA
Processo: 0003197-37.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003197-37.2018.8.14.0043

APELANTE: LUIZ DE SOUZA AMARAL, JOAO DO VALE MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Luiz de Souza Amaral e João do Vale Marinho contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. O apelante João do Vale Marinho suscita a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei. Em relação a Luiz de Souza Amaral, impõe-se a análise de questão prejudicial de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar: i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente em favor de um dos apelantes, em razão da menoridade relativa; ii) a legalidade da busca pessoal motivada por denúncia anônima somada à tentativa de fuga e descarte da droga; e iii) a suficiência do acervo probatório para manter a condenação por tráfico, afastando as teses de absolvição e desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Luiz de Souza Amaral. Sendo o réu menor de 21 anos à data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 115 do CP). Tendo transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, operou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

4. A preliminar de ilicitude da prova é rejeitada. A abordagem policial não se baseou em mera denúncia anônima, mas em fundada suspeita concretizada pela tentativa de evasão dos acusados e pelo ato de arremessar o entorpecente ao solo ao perceberem a presença policial, o que legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. A manutenção da condenação do apelante João do Vale Marinho é medida impositiva. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais, que gozam de fé pública, e pelas circunstâncias da apreensão (local conhecido como ponto de tráfico, droga fracionada e pronta para venda), elementos que demonstram a destinação comercial do entorpecente e inviabilizam a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Luiz de Souza Amaral, em razão da prescrição, e negar provimento ao apelo de João do Vale Marinho, mantendo-se a sua condenação

Tese de julgamento
: A denúncia anônima, corroborada por elementos objetivos subsequentes, como a tentativa de fuga e o descarte de material ilícito, configura a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal. Os depoimentos de agentes policiais, quando coesos e em harmonia com as demais provas, constituem meio probatório idôneo para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115; Lei n.º 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 837111 ES 2023/0237208-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 12/12/2023, QUINTA TURMA, DJe 15/12/2023; STJ - HC: 929936 RJ 2024/0262351-7, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 15/10/2024, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe 27/11/2023; STJ - AgRg no HC: 838442 PE 2023/0245027-6, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 18/12/2023, QUINTA TURMA, DJe 20/12/2023; STJ - AREsp: 2739274 SP 2024/0336644-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 03/12/2024, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente Luiz de Souza Amaral por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, e negar provimento ao recurso do apelante João do Vale Marinho, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUIZ DE SOUZA

AMARAL E JOÃO DO VALE MARINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que
os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para cada um, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias - multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De acordo com a
denúncia
, ID 23619708, no dia 12 de abril de 2018, por volta das 18h30, em uma residência situada no município de Portel, os acusados
João do Vale Marinho
, conhecido como “Igor”, e
Luiz de Souza Amaral
, conhecido como “Lulu”, foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após serem encontrados em posse de 24 papelotes, pesando aproximadamente 0,7g cada, e de um tablete com cerca de 45g de substância entorpecente identificada como maconha, conforme Laudo de Constatação Provisório juntado aos autos.

Consta ainda que a ação policial foi deflagrada a partir de denúncia anônima informando que os acusados estariam consumindo e comercializando drogas ilícitas em uma residência localizada na Rua Otho Fialho. Ao chegarem ao local, policiais militares visualizaram diversos indivíduos que empreenderam fuga, pulando cercas de imóveis vizinhos, logrando êxito, contudo, na captura dos acusados, bem como na apreensão de um adolescente de 16 anos, identificado como G. d. S. d. S. R.

Segundo a peça acusatória, durante a intervenção policial, os acusados teriam arremessado os entorpecentes em quintais vizinhos com o intuito de se desfazer da prova material. No tocante à autoria, Luiz de Souza Amaral atribuiu a posse da droga ao corréu e ao adolescente, enquanto João do Vale Marinho imputou a responsabilidade exclusivamente ao menor. Por sua vez, o adolescente apreendido confessou que a droga pertenceria a Luiz de Souza Amaral, afirmando que se encontrava no local apenas para adquirir a substância ilícita.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Luiz de Souza Amaral e João do Vale Marinho, como incursos nas práticas previstas nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em ID 23619721, recebida a denúncia em 11/07/2018;

Em ID 23619729, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/09/2018;

Na
sentença
, ID 23619753, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar os ora apelantes, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 23619758, Laudo Toxicológico Definitivo;

Nas
razões recursais
(ID 23619774), a defesa dos apelantes requereu em sede preliminar o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da revista pessoal, ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia pelas suas absolvições por insuficiência de provas. subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, para o acusado Luiz de Souza Amaral. Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria.

Em suas razões
recursais
(ID 23619774) a defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Por fim, quanto ao apelante Luiz de Souza Amaral, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(32006509), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 32082525), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo às suas análises.

DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (APELANTE LUIZ DE SOUZA AMARAL)

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando entre outros pedidos a absolvição do apelante, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/ 2006 em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

No caso, apelante Luiz de Sousa Amaral foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em
8 (oito) anos
se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro).

Contudo, conforme o art. 115 do mesmo diploma legal, o prazo prescricional é reduzido pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Consta dos autos que Luiz de Souza Amaral nasceu em 03 de janeiro de 1998, conforme se verifica no Sistema de Informações Penitenciárias – INFOPEN, ID 23619775.

O delito ocorreu em 12 de abril de 2018, quando o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade. Portanto, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 4 (quatro) anos.

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória recorrível, em
02 de outubro de 2018
(art. 117, IV, do CP).

Desde a data da publicação da sentença até a presente data, já transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de novo marco interruptivo ou suspensivo.

Configurada está, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade intercorrente, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

Dessa forma,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
LUIZ DE SOUZA AMARAL
, restando prejudicada a análise do mérito de seu recurso de apelação.

DA ANÁLISE DO RECURSO DO APELANTE JOÃO DO VALE MARINHO

Passo à análise do apelo interposto por João do Vale Marinho.

1.

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP

Requer a defesa, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas, sob o fundamento de que a busca pessoal que resultou na apreensão do entorpecente foi ilegal. Sustenta, em síntese, que a ação policial careceu de "fundada suspeita", pois teria se baseado unicamente em denúncia anônima e na percepção subjetiva de "atitude suspeita", em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. Aponta, ainda, que os depoimentos dos policiais seriam incongruentes, o que fragilizaria a prova da legalidade da abordagem.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Uma análise atenta dos depoimentos prestados em juízo revela que, embora partam de um ponto comum, eles não são contraditórios, mas sim complementares, descrevendo fases distintas de uma mesma operação policial planejada.

O policial militar
Bruno Henrique Costa Afonso
(ID 23619730/33) estabelece o contexto da ação. Ele confirma que a operação foi deflagrada por uma denúncia anônima sobre tráfico em um local já conhecido pela prática delituosa. De forma honesta e precisa, o agente admite não ter presenciado o momento exato da abordagem, pois estava posicionado estrategicamente em outra rua para evitar a fuga dos suspeitos, o que era uma ocorrência comum na área. Sua função era, portanto, participar do cerco.

Por sua vez, o policial militar
Ivanildo de Souza e Silva Júnior
(ID 23619734/37), que também estava posicionado em uma rua paralela como parte do mesmo cerco, se apresenta como a testemunha ocular do flagrante. Ele narra de forma clara e coerente que presenciou o momento em que os acusados, ao perceberem a presença policial e tentarem se evadir pulando um muro, arremessaram a droga no chão. Foi nesse exato instante que ele realizou a abordagem, deteve os réus e arrecadou o material ilícito.

Dessa forma, não há que se falar em contradição. O que se extrai é um relato coeso de uma operação em que os policiais se dividiram para aumentar a eficácia. O fato de o PM Afonso não ter visto a abordagem não invalida o testemunho do PM Ivanildo, que estava em posição privilegiada para observar a tentativa de fuga e o descarte do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora a denúncia anônima, por si só, não autorize a busca pessoal, a subsequente constatação de elementos concretos que confirmem a suspeita legitima a ação policial. No caso em tela, a tentativa de fuga e o ato de dispensar a droga configuram a fundada suspeita necessária para a abordagem.

Nesse sentido, a conduta do apelante de correr e jogar o material ilícito ao chão ao perceberem a aproximação policial constitui elemento objetivo e concreto que ultrapassa a mera subjetividade da "atitude suspeita", caracterizando a situação de flagrante delito e justificando a intervenção.

Como bem aponta as jurisprudências das cortes superiores, a abordagem não decorre de mera denúncia anônima quando somada à tentativa de fuga e ao descarte de material ilícito, configurando-se exercício regular da atividade investigativa. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça

considera justificada a busca pessoal pelo descarte de sacola contendo drogas em local conhecido pelo tráfico. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO . NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. QO NO HC 535.063/SP DA TERCEIRA SEÇÃO . 2. POSSIBILIDADE DE VERIFICAR ILEGALIDADE DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. 3 . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. BUSCA PESSOAL . EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1 . Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do STJ, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário".2 . Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que a matéria tenha sido previamente examinada pela Corte local.3. Não tendo o pedido de desclassificação sido previamente submetido ao crivo da Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância . Ainda que assim não fosse, reafirmo que seria necessário afastar as conclusões da Corte local sobre o ato de traficância do paciente, o que resultaria em revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável por esta via estreita de habeas corpus.4. A abordagem do paciente não decorreu de mera denúncia anônima, haja vista a indicação de que o paciente foi devidamente identificado nas informações, ensejando prévias investigações que levaram a sua abordagem.
Ademais, soma-se a isso a tentativa de fuga e o descarte da sacola que carregava, dentro da qual encontraram uma balança de precisão e duas peças de crack .- Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos. Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal no paciente
.5. Agravo regimental a que se nega provimento .(STJ - AgRg no HC: 837111 ES 2023/0237208-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (Grifei).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PINOS DE COCAÍNA COM INSCRIÇÕES ALUSIVAS À FACÇÃO CRIMONOSA . BUSCA PESSOAL DENTRO DA LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1 . Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou provimento a recurso defensivo, mantendo condenação por tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade da prova obtida por busca pessoal sem justa causa. A abordagem ocorreu após denúncia de tráfico em local conhecido, onde o réu foi visto descartando um saco contendo cocaína. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. III. Razões de decidir 3 .
A busca pessoal foi justificada pela fundada suspeita, evidenciada pelo descarte de sacola contendo drogas em local de tráfico. 4. A jurisprudência do STJ admite busca pessoal sem mandado em casos de fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP
. 5. A abordagem foi considerada legal, pois os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, com base em indícios concretos. 6. A busca pessoal foi motivada pelo descarte de sacola, na qual encontrou-se tubos contendo cocaína, com insigna de Facção Criminosa, mesmo produto encontrado em revista pessoal do paciente .IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 929936 RJ 2024/0262351-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Portanto, a ação policial foi legítima, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas. Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos contraditórios dos policiais e que não há prova segura de que a droga pertencia aos réus.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(ID 23619701 – fl. 9 -

),

e
Laudo Toxicológico Definitivo
(
ID 23619758
),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “entregar a consumo ou fornecer drogas”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

A defesa alega que a condenação se baseia unicamente na palavra dos policiais, mas a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes estatais, especialmente quando colhidos em juízo e em harmonia com as demais provas, são dotados de fé pública e possuem pleno valor probatório, sendo suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade, o que não ocorreu no presente caso.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4
. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO . VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de materiais próprios do tráfico . Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa. 2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
3 . A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 838442 PE 2023/0245027-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Ademais, a alegação de que os depoimentos são "contraditórios" não corresponde à realidade dos autos. Conforme já analisado no tópico anterior, os testemunhos dos policiais
Bruno Henrique Costa Afonso
e
Ivanildo de Souza e Silva Júnior
são, na verdade primeiro descreve a estratégia de cerco e admite não ter visto a abordagem final, enquanto o segundo, posicionado em outro ponto, narra com precisão ter presenciado a tentativa de fuga e o exato momento em que os réus se desfizeram da droga, jogando-a ao chão. Não há incongruência, mas sim o relato de duas perspectivas distintas de uma mesma operação bem-sucedida.

A versão apresentada pelos réus, que negam a propriedade da droga e atribuem a responsabilidade a um menor, é desmentida pelas provas dos autos. Em seu depoimento na fase policial (ID 23619704), o próprio adolescente afirmou que estava no local para comprar entorpecentes, e não para vendê-los. Assim, a tentativa de transferir a culpa a um terceiro revela-se uma mera tática defensiva, que não se sobrepõe ao robusto conjunto probatório da acusação

Além do mais, o fato de a abordagem não ter sido filmada ou de os policiais não terem presenciado um ato explícito de venda não fragiliza a acusação. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como "trazer consigo", "guardar" ou "ter em depósito". A destinação comercial da droga é aferida pelas circunstâncias do flagrante, que, no presente caso, são eloquentes: a quantidade de entorpecente, a forma de acondicionamento (24 papelotes individuais e um tablete), o local conhecido como ponto de tráfico e a tentativa de fuga com descarte do material.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

Requer a defesa, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva e de que inexistem nos autos elementos probatórios mínimos que comprovem a traficância, impondo-se a aplicação do tipo penal mais brando.

Desde já, externo meu entendimento de que tal pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Para a distinção entre o traficante e o usuário, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz deve atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A abordagem ocorreu em um local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncia anônima específica sobre a prática do crime.

No caso dos autos, diversos elementos apontam para a destinação mercantil da droga. Foram apreendidos 24 papelotes individualmente embalados, prontos para a venda, além de um tablete maior de 45g. A forma de fracionamento é típica da atividade de tráfico. A jurisprudência do STJ considera a forma de acondicionamento em porções fracionadas como um forte indicativo de traficância.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto por IGOR contra decisao do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve sua condenação por tráfico de drogas. O recorrente aponta violação aos arts . 155 e 386, VII, do CPP, além do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que não há provas suficientes de sua autoria ou participação no delito e requerendo a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se é possível a desclassificação do crime para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão recorrido considera comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas com base no boletim de ocorrência, laudo toxicológico e prova oral, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas que apontam o envolvimento dos recorrentes no transporte da droga.3. As versões apresentadas pelos recorrentes, de que desconheciam a existência da droga no veículo, são contraditórias e insuficientes para afastar a presunção de responsabilidade, especialmente diante da tentativa de ambos de atribuir a propriedade do entorpecente a um terceiro . 4.
A desclassificação para uso pessoal é afastada pela quantidade de droga apreendida (110,6 gramas de maconha, acondicionada em várias porções fracionadas), pela forma de acondicionamento do entorpecente, pela ausência de elementos que comprovem o alegado uso pessoal e pela destinação comercial do entorpecente.
5. A jurisprudência do STJ veda o reexame de fatos e provas em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, o que inviabiliza a pretensão do recorrente de revisão do quadro fático-probatório delineado na instância inferior .IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(STJ - AREsp: 2739274 SP 2024/0336644-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Além do mais, a abordagem ocorreu em um local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncia anônima específica sobre a prática do crime.

A tentativa de fuga e o descarte da droga ao avistar a polícia são comportamentos que denotam a consciência da ilicitude e a tentativa de evitar o flagrante, sendo mais compatíveis com a figura do traficante do que com a de um mero usuário.

Embora o apelante se declare usuário, tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de traficância. É comum que usuários também pratiquem o comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Diante do exposto, as circunstâncias do caso concreto, analisadas em conjunto, demonstram de forma inequívoca que a droga se destinava ao tráfico, e não ao consumo pessoal. Assim, inviável a desclassificação pretendida.

2.3 DO PREQUESTIONAMENTO:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
de ofício, declarar extinta a punibilidade
do recorrente Luiz de Souza Amaral, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, e
NEGAR PROVIMENTO
aos pedidos do apelante João do Vale Marinho, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém,
24
de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026